Tribunal: TJMT
Processo: 1005533-93.2021.8.11.0004
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005533-93.2021.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[CECILIA REWAPTU TSERETEME - CPF: 838.558.661-04 (APELANTE), OSVALDO NOGUEIRA LOPES - CPF: 528.435.721-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S/A (APELADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE, INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – MULTIPLICIDADE DE DEMANDAS – ABUSO DO DIREITO DE DEMANDAR – OFENSA AO ART. 187 DO CÓDIGO CIVIL –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O fracionamento das ações, como a do presente caso, consiste em um verdadeiro abuso do direito de demandar, na medida em que a autora ajuizou outra ação contra a mesma parte e causa de pedir, configurando conduta processual temerária e abusiva, a qual o Judiciário não pode dar guarida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por
CECILIA REWAPTU TSERETEME
, visando reformar a sentença de ID nº 125502860, proferida pelo Juízo da - 2ª Vara Cível da Comarca de Barra Do Garças, que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento c/c Repetição de Indébito e Danos Morais n. 1005533-93.2021.8.11.0004, indeferiu a petição inicial, julgando o processo extinto, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso II e III do CPC e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais, suspensa a exigibilidade, ante ao deferimento da assistência judiciária. Sem condenação em honorários advocatícios.

Em suas razões, de ID.125502864, a recorrente aduz a irregularidade da contratação e a ocorrência de danos morais.

Contrarrazões apresentadas no documento de ID nº 125502868, na qual o banco apelado refuta
in totum
as alegações da parte recorrente.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A parte recorrente promoveu em desfavor do banco recorrido a presente demanda, sustentando a existência de desconto fraudulento em sua folha de pagamento, cujo empréstimo nunca pretendeu adquirir.

O Juízo
a quo
, em sentença de ID. 125502860, indeferiu a petição inicial julgando o processo extinto, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso II e III do CPC, haja vista que não cumpriu a determinação de emenda à inicial.

Em consulta à plataforma eletrônica do PJE – 1º grau, constata-se que além deste processo, a ora apelante ajuizou outras demandas (PJE 1005534-78.2021 e 1005531-26.2021) contra a mesma instituição financeira –

BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A
, com os mesmos fatos debatidos na inicial, onde relata cobrança indevida a título de empréstimo consignado, com a indenização por danos morais e a devolução dos valores na forma dobrada.

Consigno, ainda, a existência de mais 12 (doze) ações em face de outras instituições financeiras.

Como cediço, o fracionamento de ações como a do presente caso, por certo consiste em um verdadeiro abuso do direito de demandar, na medida em que o autor ajuizou outra ação contra a mesma parte e pedido de repetição do indébito e dano moral, prejudicando a celeridade processual e causando danos à sociedade que paga por esses processos, todos beneficiados pela assistência judiciária.

Assim, em se tratando de hipótese na qual ademandante pretende, por meio de promoção de ações distintas, obter o mesmo resultado (repetição de indébito e recebimento de dano moral), fundando-se na mesma causa de pedir (ausência de contratação de empréstimo), incontroverso que a demanda em tela visa única e exclusivamente o enriquecimento ilícito da parte, além do recebimento de honorários sucumbenciais.

Nesse trilhar, o Judiciário deve coibir condutas temerárias que não respeitam a boa-fé processual tão preconizada na atual codificação processual, insculpida logo de início no artigo 5º do CPC, confira:

“Art. 5º Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé.”

Ressalte-se que 01 (uma) ação apenas bastaria para a satisfação da tutela pretendida, a fim de que a demandante alcançasse o objetivo pretendido e assim evitar o verdadeiro
bis in idem
e a utilização da prerrogativa ao acesso à justiça de forma inadequada, cujo interesse, na hipótese, culmina por atravancar a máquina judiciária.

Logo, vedar a tramitação desse tipo de ação não significa impedir o acesso à justiça, mas sim velar para que esse direito seja feito de forma eficaz e com padrões éticos adequados.

Desse modo, conclui-se que a melhor solução para o caso concreto é a manutenção da sentença, contudo, por outros fundamentos.

Isso porque comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes, conforme preconiza o art. 187 do Código Civil.

Não é diferente o entendimento firmado pela remansosa jurisprudência dos Tribunais Estaduais. A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - COBRANÇA INDEVIDA -
PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA - MULTIPLICIDADE DE DEMANDAS
- AJUIZAMENTO DE UMA ÚNICA DEMANDA - NECESSIDADE. -
O ajuizamento de pluralidades de ações constitui utilização predatória do processo, prejudicando a celeridade processual e causando prejuízos a sociedade
”. (TJ-MG - AC: 10000190367698002 MG, Relator: Pedro Aleixo, Data de Julgamento: 12/02/2020, Data de Publicação: 13/02/2020) (grifo nosso)

“AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. REPARAÇÃO DE DANOS. Benefício da justiça gratuita concedido a Apelante.
Indícios de advocacia predatória e de prática de ato ilícito na captação de clientes e ajuizamento de multiplicidade de ações idênticas. Irregularidade na representação processual constatada. Processo extinto, sem exame de mérito, com fundamento no art. 485, inc. IV, do NCPC.
Expedição de ofícios à OAB, ao Ministério Público e ao NUPOMEDE. Determinação mantida. Condenação do advogado ao pagamento das custas processuais e multa por litigância de má-fé. Ausência de previsão legal. Afastamento. Sentença reformada apenas neste ponto. Recurso parcialmente provido”. (TJ-SP - AC: 10010397220208260306 SP 1001039-72.2020.8.26.0306, Relator: Tasso Duarte de Melo, Data de Julgamento: 24/11/2020, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/11/2020) (grifo nosso).

Dispositivo.

Posto isso, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença atacada, contudo, por outros fundamentos.

Inaplicável o §11 do art. 85 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2022